Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-80.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE AMARAL FILHO - CPF: 956.909.051-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003530-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE AMARAL FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - ART. 833, V, DO CPC/2015 -
RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (inciso V do art. 833 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003530-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE AMARAL FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003530-80.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Execução de Título Extrajudicial, acolheu em parte o pedido e declarou a impenhorabilidade apenas da motocicleta HONDA/CG150 FAN ESDI, placa OBQ2982.

O agravante alega que inicialmente foi deferida a penhora dessa moto e do veículo VW GOL 1.0, Placa JZT6015.

Afirma que os dois são instrumentos de trabalho, portanto absolutamente impenhoráveis (art. 833 do CPC).

Argumenta que reside na zona rural e atua na área da construção civil na cidade (pedreiro), por isso precisa do automóvel tanto para seu deslocamento como para transportar os materiais necessários ao serviço, e depois de levá-los usa a motocicleta.

Pede a liberação ao menos do carro (Gol), caso não seja possível a de ambos, já que, evidentemente, é mais essencial.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 78680987).

Contraminuta apresentada (id n. 81690992).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003530-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE AMARAL FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra o agravante em 22/04/2015, visando o recebimento do valor correspondente à Nota de Crédito Rural n. 21/03718-3, que à época era de R$ 13.586,97 (id n. 36775648, pág. 4, 1º grau) e atualmente está em R$ 48.078,74 (atualizado até 13/02/2020 – id n. 36775653 - Pág. 47, 1º grau).

Postulada a busca de bens pelo sistema Renajud, foram localizados um veículo Gol 1.0, ano 2004, e uma moto Honda CG150 FAN, ano 2013 (ids n. 36775653, pág. 55, n. 46747455, pág. 1, e n. 46747457, pág. 1, 1º grau), dos quais o agravado requereu a penhora.

O agravante arguiu a impenhorabilidade de ambos com amparo no art. 833, V, do CPC, sob as seguintes justificativas:

“reside na
zona rural
e presta
serviços de construção na zona urbana (pedreiro),
necessitando do veículo em questão para seu
deslocamento,
bem como para o
transporte dos utensílios necessários
a seu trabalho.

Nesse sentido, segue anexa declaração do
Presidente do Conselho Deliberativo escolar da escola Estadual Rui Barbosa
, local onde o Executado atualmente presta seus serviços, no sentido de que este utiliza do veículo para transporte de ferramentas para a realização de seu trabalho.

Pelos documentos colacionados, comprova-se de plano os fatos alegados:trata-se de
trabalhador pobre, de singela residência rural, que utiliza seus veículos levar seus instrumentos de trabalho em
“
carretinha
”
ao trabalho na cidade.
Em verdade, não pode a busca incessante dos bancos pela satisfação de seus
juros abusivos1
se sobrepor à
dignidade da pessoa humana
, consubstanciada nos meios de prover licitamente os meios de vida de si e de sua família, sobretudo considerando a
situação de vulnerabilidade
do EXECUTADO,
pedreiro
(vide certidão supra) de
baixa renda
(vide BACEN infrutífero

ID 36775653), lutando para sobreviver em tempo
de crise mundial de economia e de saúde (pandemia de COVID-19)
“
(id nº46435145 - Pág. 4 e 5, 1º grau).

O juízo de origem deferiu em parte o pedido do requerido, para reconhecer a impenhorabilidade somente da motocicleta.

O agravante sustenta que precisa de ambos para trabalhar, pois utiliza o carro para transportar os materiais e depois a moto, para se deslocar.

O inciso V do art. 833 do CPC enuncia que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

E conforme lição de Daniel Amorim, esse dispositivo revela que “
a preocupação do legislador é
com a manutenção de meios para que o executado possa continuar a viver com mínima dignidade humana
. Retirar-lhe os meios pelos quais produz o resultado de seu trabalho seria o mesmo que impedi-lo de obter o necessário para sua manutenção. Ainda referente ao próprio sustento do executado, a preservação de tais bens em seu patrimônio permite que o mesmo continue com seu trabalho, recebendo naturalmente os proventos de tal atividade que, por consequência, o manterão vivendo com a
com a dignidade humana que se procurou preservar com a norma”
(Manual de Direito Processual Civil, 8ª edição, editora JusPODIVM).

O agravante comprovou que tanto o veículo quanto a motocicleta são instrumentos de seu trabalho, pois as fotos que anexou à lide mostram que os dois possuem uma carretilha para carregar as ferramentas necessárias, e a declaração do Presidente do Conselho Deliberativo Escolar da sua cidade confirma que presta serviços de pedreiro para a Escola Estadual Rui Barbosa, reside na zona rural e “
utiliza o seu veículo GOL e sua moto Fan como transporte para chegar ao trabalho. Quando precisa trazer ferramentas para a realização do trabalho, utiliza o veículo e quando as ferramentas já estão no local, o senhor José utiliza sua moto para ir e vir ao trabalho”
(id n. 46435150, pág. 1).

O princípio de que a execução se dá no interesse do credor e também o da menor onerosidade ao devedor devem ser sempre sopesados e observados individualmente em cada situação.

Nesta demanda, trata-se de bens com valor módico de mercado, empregados na atividade profissional do executado, pessoa de baixa renda. Retirá-los da sua esfera patrimonial compromete a sua subsistência e fere sua dignidade, o que é inaceitável, principalmente no momento atual de pandemia do coronavírus, em que a manutenção do emprego tem sido tão difícil.

E mais, a impenhorabilidade tem de incidir sobre ambos, pois o carro serve para transportar as ferramentas maiores e a motocicleta é usada para as menores e para a locomoção do agravante, já que apresenta melhor custo-benefício.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA SOBRE VEÍCULO DO AGRAVDO, QUE EXERCE ATIVIDADE DE PEDREIRO AUTÔNOMO E CARREGA CONSIGO OS SEUS UTENSÍLIOS PARA DESENVOLVER A SUA ATIVIDADE EM DIVERSAS LOCALIDADES. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES DA 11ª CÂMARA CÍVEL DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. M/AG 2.766 – S 14.04.2020 – P 61”
(Agravo de Instrumento n. 70083370221, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Aymoré Roque Pottes de Mello, julgado em 14-04-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DESACOLHEU ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO. PROVA DE UTILIDADE OU NECESSIDADE PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PEDREIRO/CONSTRUTOR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Nos termos do artigo 833, V, do Código de Processo Civil São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No caso, demonstrado pelo agravante que o veículo é necessário para o desempenho de sua atividade de pedreiro/construtor, ou seja, é utilizado como ferramenta de trabalho, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão agravada reformada para determinar a liberação do veículo de propriedade do agravante, ante a sua impenhorabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, V E VIII, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 206, XXXVI DO REGIMENTO INTERNO DO TJRS”.
(Agravo de Instrumento n. 70083759043, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Liege Puricelli Pires, julgado em 19-03-2020).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos veículos objeto de penhora nos autos (Gol 1.0, ano 2004, e moto FAN CG 150, ano 2013).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021